Tribunal: STF
Processo: ARE 1413671
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA ICMS PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO DECRETO 64.213/19, ADIANDO-OS ATÉ O DIA 1º/01/2020, PARA ASSEGURAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE TOMAR CRÉDITOS DE ICMS NA ENTRADA DE INSUMOS AGRÍCOLAS NÃO OCORRÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE HIPÓTESE EM QUE A IMPETRANTE DISCUTE OS EFEITOS CONCRETOS DA NORMA SOBRE A FORMA DE CREDITAMENTO/RECOLHIMENTO DO ICMS PRELIMINAR SUSCITADA PELA FESP, REJEITADA - MÉRITO - DECRETO ESTADUAL Nº 64.213/2019, QUE REVOGOU O §3º DO ARTIGO 41 DO ANEXO I DO RICMS, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º/05/2019, PASSANDO A EXIGIR O ESTORNO DO CRÉDITO DO IMPOSTO RELATIVO ÀS MERCADORIAS BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO INADMISSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE FORMA IMEDIATA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STF, NO RE Nº 564.225 AGR SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA RECURSO DA FESP E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, III, b e c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese que (eDOC 14, p. 14):



    “Dessarte, considerando que o discutido Decreto 64.213/2019 afina-se perfeitamente ao princípio da não-cumulatividade e que a revogação determinada por referido diploma, longe de implicar instituição ou majoração de tributo, limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de estorno de créditos escriturais já determinada pela própria Constituição Federal, não se pode cogitar de infringência ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, nem de violação ao princípio da segurança jurídica.” (Destaque no original)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário ante a ausência de ofensa ao texto constitucional (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade. 



    A questão também já foi apreciada pela Primeira Turma quando do julgamento do RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.2017: 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 



    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” 



    Ainda sobre o tema: ARE 1.076.550-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; RE 970.955, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente